Tribunal: TJES
Processo: 5002935-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDEVAN DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO COMETIDO EM CONTEXTO DIVERSO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS.

1. A respeito da interpretação conferida ao art. 11, do Decreto 11.302/2022, o C. STJ se posiciona no sentido de que apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo.

2. Agravante que praticou os crimes de furto e roubo em contextos diferentes, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não havendo, portanto, a exigência do cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo, nos termos da orientação jurisprudencial que ora se consolida.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da execução penal nº 0002871-55.2016.8.08.0030, indeferiu indulto em relação às condenações decorrentes das ações penais 0013981-85.2015.8.08.0030, 0005842-81.2014.8.08.0030, 0015840-10.2013.8.08.0030, 0000220-84.2015.8.08.0030 e 0009328-64.2020.8.08.0030, ao argumento de que o agravante não cumpriu integralmente a pena imposta pelos crimes impeditivos até a data de publicação do Decreto 11.320/2022.

Em síntese, aduz a Defesa que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie, requerendo, por isso, a extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, II, do CP c/c art. 5º, do Decreto 11.320/2022.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

apresentou contrarrazões no sentido do provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer no qual pugnou pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo.

Na fase do juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que, nos autos da execução penal nº 0002871-55.2016.8.08.0030, indeferiu indulto em relação às condenações decorrentes das ações penais 0013981-85.2015.8.08.0030, 0005842-81.2014.8.08.0030, 0015840-10.2013.8.08.0030, 0000220-84.2015.8.08.0030 e 0009328-64.2020.8.08.0030, ao argumento de que o agravante não cumpriu integralmente a pena imposta pelos crimes impeditivos até a data de publicação do decreto 11.320/2022.

Em síntese, aduz a Defesa que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie, requerendo, desse modo, a extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, II, do CP c/c art. 5º, do Decreto 11.320/2022.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresentou contrarrazões no sentido do provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer no qual pugnou pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo.

Na fase do juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

Em breve contextualização a respeito da matéria, a doutrina entende que “o indulto coletivo é a clemência concedida pelo Presidente da República, por Decreto, a condenados em geral, desde que preencham determinadas condições objetivas e/ou subjetivas” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de execução penal
. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 266).

Quanto ao caso em exame, cumpre observar que o Decreto Presidencial nº. 11.320/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto. Vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Devo destacar que, em recente mudança de entendimento, o C. STJ passou a se posicionar no sentido de que apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo (STJ; AgRg-HC 875.774; Proc. 2023/0446788-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 20/03/2024).

Esse entendimento já está sendo adotado por esta 1ª Câmara Criminal, conforme se extrai dos julgados abaixo ementados:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A respeito da concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em recente mudança de entendimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a se posicionar no sentido de que apenas na hipótese de crime impeditivo praticado em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da pena referente ao delito impeditivo. Assim, conclui-se que, em se tratando de crimes cometidos em contextos diferentes, isto é, fora das hipóteses de concurso material ou formal, não se exige o cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo para fins de concessão de indulto. Desse modo, em que pese o reeducando não tenha cumprido integralmente a pena relativa ao crime de tráfico de drogas, tem-se que não se tratou de crime praticado em concurso (material ou formal) com o crime de receptação, não se tratando, portanto, de fundamento apto a negar a concessão do indulto. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, Classe: Agravo em Execução Penal, 5000953-40.2024.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 09/04/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO, DECRETO 11.302/2022 - INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO LEI 11.302/2022 - CRIME IMPEDITIVO COMETIDO EM CONTEXTO DIVERSO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Em recente julgamento, a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023). 2) De tal sorte, deve ser reformada a decisão agravada para que seja concedido o indulto em relação à condenação que trata de crime não impeditivo, não servindo ao afastamento da benesse a condenação apartada pelo crime de tráfico, nos termos da orientação acima mencionada. 3) Recurso conhecido e provido (TJES, Classe: Agravo em Execução Penal, 5001421-04.2024.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1º CÂMARA CRIMINAL, 01/04/2024).

Com efeito, considerando que as penas em abstrato cominadas aos crimes do art. 155, individualmente, não superam cinco anos de reclusão e não envolvem violência e grave ameaça contra a pessoa, bem como foram aplicadas em contextos distintos da pena aplicada ao delito impeditivo, é de rigor a concessão do indulto ao apenado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo em execução para conceder o indulto ao apenado CLAUDEVAN DOS SANTOS SILVA, com base no Decreto nº. 11.302/2022

É como voto.